Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-64.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
12/02/2021
Número: 0600476-64.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600476-64.2020.6.16.0153
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600476-64.2020.6.16.0153,
que indeferiu a inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito a
representação proposta pela Coligação "Juntos por General Carneiro" em face de Joel Ricardo
Martins Ferreira. (Representação Eleitoral interposta pela Coligação "Juntos por General Carneiro"
em face de Joel Ricardo Martins Ferreira, vez que o município veiculou edital para a reforma de
uma escola municipal, cujo pregão será realizado dia 09/11/2020 e, tão logo houve a divulgação do
edital de licitação, o representado passou a veicular como proposta de campanha a reforma da
mesma escola. Invoca o art. 242 do CE, o art. 10 da Resolução n. 23.610/19 do TSE, bem como
advoga violação ao art. 37, § 1º, da CF. Pede, em antecipação de tutela, a pronta retirada das
postagens controvertidas no feito. Ao final, almeja a confirmação da liminar com aplicação de
multa ao representado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE /
40-PSB (RECORRENTE)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24870
816
12/02/2021 15:39 Intimação
Intimação

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.187

RECURSO ELEITORAL 0600476-64.2020.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. ERROR IN
PROCEDENDO RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA.
RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Constatado
, os autos devem retornar à origem
error in procedendo
para correção dos vícios.
Recurso eleitoral conhecido e reconhecida a nulidade dos atos desde
o recebimento da inicial.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 24870816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442

Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Juntos por General
Carneiro” em face da sentença proferida pelo juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da
Vitória que indeferiu a petição inicial, extinguindo sem resolução do mérito a
representação proposta pela coligação em face de Joel Ricardo Martins Ferreira, por
propaganda eleitoral irregular (ID 15038866).
Irresignada, a coligação interpôs o presente recurso (ID 15038966)
sustentando que é notório que o recorrido tenta induzir o eleitor ao erro divulgando
como sua proposta de campanha uma futura obra pública que está com edital de
licitação em aberto e será realizada pela atual gestão. Aduz que o recorrido
somente passou a veicular tal proposta de campanha após a abertura do edital de
licitação pela Prefeitura Municipal, agindo com total má-fé, tentando utilizar-se de uma
obra que será efetuada pela atual gestão do executivo municipal e paga com verbas
públicas para, falaciosamente, angariar votos, o que viola os artigos 242 da Lei
4.757/65, bem como o art. 10 da Resolução nº 23.610/19 do TSE. Argumenta que a
sentença que indeferiu a inicial deve ser reformada, pois a peça vestibular preenche
todos os requisitos legais, e deve ter o mérito apreciado de forma meticulosa pelo
Poder Judiciário.
Ao final, requer o provimento do recurso para determinar que o recorrido
retire as postagens de suas redes sociais, proibindo-lhe a realização de promoção
pessoal através de futuras obras públicas que serão e estão sendo executadas pela
atual gestão, tanto na internet quanto no rádio, sob pena de multa diária, condenando o
recorrido ao pagamento de multa por divulgar propaganda eleitoral irregular.
Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar
contrarrazões (ID 15039116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, por entender que no presente caso, é patente que
o candidato representado se limitou a apresentar uma proposta de campanha, razão
pela qual efetivamente é inviável que se empregue ao artigo 242 do Código Eleitoral
interpretação que vá de encontro com a própria natureza da campanha eleitoral (ID
20451716).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Alega o recorrente que o magistrado de primeiro grau teria indeferido de
plano a sua petição inicial com fundamento no art. 330, I do CPC que trata da inépcia
da petição inicial, conduto sem apresentar fundamentação acerca dessa inépcia.
Vejamos o que diz o dispositivo legal, que é de aplicação subsidiária e supletiva à
legislação eleitoral:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
Num. 24870816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442

I - for inepta;
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o
pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de
empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no
tempo e modo contratados.

Percebe-se que as causas de inépcia da petição inicial estão relacionadas
na legislação, sendo
, não podendo o julgador inovar em causas
númerus clausus
ensejadoras de indeferimento da inicial por inépcia.
A doutrina pátria e a jurisprudência têm entendido nesse sentido, vejamos:
Petição inicial inepta é aquela que desobedece à forma prescrita em lei para sua
apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir,
quando o pedido for genérico fora das hipóteses legais, da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão e quando for ininteligível e incompreensível (STJ,
1ª Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004,
p. 184)[1]

O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacificado nesse mesmo
sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018.
PRESIDENTE
E
VICE–PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. CONSENTIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE
NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
ELEMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO.
USO.
RECURSOS
PÚBLICOS
OU
PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
APRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS.
CANDIDATO.
PRESERVAÇÃO
DA
IGUALDADE
DE
CONDIÇÕES
NA
DISPUTA.
CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO. EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Num. 24870816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442

1. A petição inicial não é inepta quando presentes seus elementos essenciais
(partes, causa de pedir e pedido) e ausentes os vícios previstos no art. 330, § 1º, do
CPC/2015, de modo a possibilitar às partes o exercício do contraditório e da ampla
defesa, bem como o esclarecimento dos fatos no curso da instrução processual.
Grifei.
(...)
10. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as questões preliminares,
se julga improcedente.
(AIJE nº 0601851-89.2018.6.00.0000 - BRASÍLIA – DF - Relator(a) Min. Jorge
Mussi Data 12/03/2019)

Bem como esta Corte Paranaense:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
REUNIÃO DE CAMPANHA POLÍTICA. PRESENÇA DO VICE-PREFEITO.
PERÍODO DE FÉRIAS. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não prospera a alegação de inépcia da inicial, quando a narração dos fatos nela
Grifei.
descritos possibilita o exercício da ampla defesa.
2. É lícito ao vice-prefeito, no período de férias, participar de ato de campanha
política, desde que não seja organizada pela prefeitura municipal.
3. O abuso de poder político é identificado por meio da prática de ações, no
exercício de função pública, visando favorecer determinado candidato ou partido
político, o que não restou comprovado nos autos.
2. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(AIJE nº 0603966-39.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR Relator(a) TITO CAMPOS DE
PAULA Data 30/08/2019)

Da análise da petição que inaugura a presente representação, percebe-se
que possui todos os requisitos exigidos pela legislação, e ainda, após análise detida da
sentença, observa-se que não foi especificado qual a motivação que teria levado o
julgador a decretar a sua inépcia. O que se percebe, em verdade, é que foi analisado o
mérito da propaganda, se seria ela irregular ou não, e embora pela fundamentação
possa se verificar que foi no sentido de se concluir pela sua regularidade, no entanto
constou do dispositivo que a representação estaria sendo julgada sem a apreciação do
mérito.
De fato, a análise do conteúdo da publicidade eleitoral, se teria o condão de
incutir no eleitor estados mentais alterados capazes de leva-lo a erro, com a aplicação
no contido no art. 242 do Código Eleitoral é questão de mérito, objeto da representação.
Num. 24870816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442

A constatação de que a propaganda questionada não é passível de repreensão não é
razão para inépcia da inicial, mas sim indeferimento do pedido após o devido
contraditório, incidindo aqui, portanto o julgador em
ao julgar
error in procedendo
antecipadamente a lide, sem a apreciação do mérito, com a extinção do feito devido à
inépcia da petição inicial.
Acrescento que conforme disposto no art. 282, § 1º do Código de Processo
Civil
(aplicação subsidiária na seara eleitoral) e jurisprudência do TSE
, a
[2]
[3]
decretação de nulidade é condicionada à existência de prejuízo.
No caso sob julgamento, entendo que restou caracterizado o prejuízo
porque o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha adentrado no mérito quando
da fundamentação de sua decisão, não oportunizou às partes o mais amplo diálogo,
essencial à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e a garantia do
devido processo legal constitucional.
Portanto, reconhecendo nulidade por
desde o
error in procedendo
recebimento da presente representação determino o retorno dos autos à origem para
novo processamento desde o recebimento da petição inicial, não sendo possível o
julgamento da causa nesta instância, uma vez que não se encontra madura, isto porque
ausente contraditório visto não ter sido o representado devidamente citado.
DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral manejado pela
Coligação “Juntos por General Carneiro” (MDB, PODE, PSB), e dou parcial provimento
a
desde o recebimento da presente
RECONHECENDO
NULIDADE DO FEITO
representação, determinando o retorno dos autos à origem para novo processamento
desde o recebimento da petição inicial.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 3ªed. Ver., atual. E ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, p. 330
[2] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências
necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
[3] [...] 5. O TSE tem entendimento pacífico na linha de que a "[...] decretação de nulidade de ato
processual pressupõe efetivo prejuízo à parte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de precedentes desta
Num. 24870816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442

Corte [...]" (REspe nº 85–47/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8.11.2016, DJE de 19.12.2016).
[...]
(Agravo de Instrumento nº 68315, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600476-64.2020.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB /
19-PODE / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: RENATO FABIANO ECKERT - PR0099735,
GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN CARLO WERUS - PR0103097 - RECORRIDO:
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2021.
Num. 24870816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116171488500000023880442
Número do documento: 21021116171488500000023880442